Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA: CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA DO DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada contradição (tempestivo oferecimento de contrarrazões ao recurso da instituição financeira – improvido), acolhem-se os embargos declaratórios para condenar a parte sucumbente (BRADESCO) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
II. No mais, inadequada a via eleita (contrarrazões e embargos declaratórios) à apreciação de pedido de majoração do dano extrapatrimonial), uma vez não interposto o recurso cabível.
III. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.